Tribunal: TJES
Processo: 5012516-95.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012516-95.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEREIRA PANNI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Concurso material. Nulidades processuais e revisão da dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, bem como pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, fixando-se a pena total em 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do julgamento em razão da presença de policial penal posicionada à frente do réu durante a sessão plenária, quebra da cadeia de custódia de provas digitais apresentadas por testemunha, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a permanência de policial penal em posição próxima ao acusado durante a sessão plenária configura nulidade do julgamento por violação à presunção de inocência ou prejuízo à defesa; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais apresentadas por testemunha em plenário; (iii) saber se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) saber se a dosimetria da pena fixada na sentença merece revisão.

III. Razões de decidir

3. A presença de policial penal próxima ao acusado durante a sessão plenária não configura nulidade quando justificada por razões de segurança, especialmente diante de contexto de tensão no plenário e da condição de réu preso, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

4. Não se verifica quebra da cadeia de custódia das provas digitais, uma vez que os elementos foram apresentados em plenário, submetidos ao contraditório e à apreciação do Conselho de Sentença, sem demonstração de adulteração ou manipulação que comprometa sua confiabilidade.

5. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite quando houver total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não ocorre quando há provas testemunhais e circunstanciais aptas a sustentar a autoria e as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base em razão da elevada culpabilidade, dos maus antecedentes e das graves consequências do crime, bem como aplicação adequada das qualificadoras e agravantes, inclusive da reincidência, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a pena fixada pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por RAFAEL PEREIRA PANNI contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, bem como pelo delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, reconhecido o concurso material, fixando-se a pena definitiva em 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidades no julgamento, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e vícios na dosimetria da pena.

Inicialmente, a defesa formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 492, §5º, do Código de Processo Penal, sustentando que o apelo suscita questões relevantes capazes de ensejar a anulação da sentença, a realização de novo julgamento ou a redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão, razão pela qual requer a suspensão da execução imediata da condenação e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, suscita, em caráter preliminar, nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que uma policial penal permaneceu posicionada diretamente à frente do réu durante todo o julgamento, circunstância que teria impedido a plena visualização do acusado pelos jurados e transmitido a estes a imagem de elevada periculosidade, em afronta aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e plenitude de defesa, previstos nos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Sustenta que a medida teria sido justificada de forma genérica pelo magistrado sob o argumento de “clima tenso” no plenário e pelo fato de o réu ser reincidente, sem que houvesse qualquer elemento concreto que justificasse providência de caráter excepcional.

A defesa sustenta, ainda, que tal situação foi devidamente registrada em ata e reforçada por registros audiovisuais da sessão plenária, argumentando que a postura da escolta penal teria influenciado negativamente a percepção dos jurados acerca do acusado, maculando a imparcialidade do julgamento.

Ainda em sede preliminar, a defesa alega quebra da cadeia de custódia das provas digitais, especialmente prints e áudios apresentados pela testemunha Gabrielly Oliveira Fonseca, sustentando que tais elementos não teriam sido preservados de acordo com os procedimentos legais previstos para garantia da autenticidade e integridade da prova, o que comprometeria sua confiabilidade e justificaria a desconsideração desses elementos probatórios e a anulação do julgamento.

No mérito propriamente dito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva e inconsistência das provas produzidas em plenário. Subsidiariamente, a defesa sustenta que tal contrariedade às provas seria evidente ao menos em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, postulando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER :-

Boa Tarde Presidente, na pessoa de quem cumprimento demais desembargadores, demais presentes aqui.

Excelência, vou direto ao ponto.

Processo de júri. O que se busca? Uma anulação por três motivos:

O primeiro dele, e antes disso vou falar um caso que acontece tem até vídeo de meme na internet. Uma pessoa bem-vestida entra no shopping com três pessoas ao lado ali sendo essas pessoas segurança. A população começa a tirar foto por que? Passa a imagem que é uma pessoa famosa. Quem que é essa pessoa que está com três seguranças? Todo mundo começa a tirar foto. Isso circula pela internet como meme. Então a imagem que a pessoa passa, a sociedade enxerga, isso muito bem e faz julgamentos com isso.

Nesse caso aqui, qual o problema? A gente sabe que em qualquer tribunal desse Brasil, se um réu entra algemado e permanece assim no tribunal, esse júri é nulo. Viola o princípio de presunção de inocência.

A gente sabe se o advogado requerer que o réu utilize roupas civis durante o julgamento, e se o juiz indeferir, esse júri é anulado. Viola o princípio da presunção de inocência.

Nenhuma dessas duas coisas ocorreu porque essa defesa foi pontual e evitou que isso não acontecesse, pois não era nossa finalidade que o júri fosse anulado. Só que a policial penal permaneceu durante todo o julgamento exatamente a 30, 40 centímetros de distância do acusado. Se ele estava no banco dos réus, ela estava com a sua arma posicionada de frente ao réu, inclusive, atrapalhando que os jurados pudessem vê-lo. Se ele sentava para prestar seu depoimento, que é um banco mais à frente, está ela exatamente ao lado dele, como se fosse o mais perigoso de todos.

E essa defesa, no primeiro momento, pediu para o juiz, presidente da sessão, que tomasse providências. E assim não foi feito.

Pedimos de novo, em um segundo momento, até que no terceiro momento que pedimos, o presidente da sessão procurou essa policial penal e falou assim, olha, não pode ficar do lado dele, a defesa está requerendo e a policial penal disse o seguinte: É norma da Sejus.

Essa defesa entende que a Sejus tem direito de criar suas normas, mas dentro de uma sessão do tribunal do júri prevalece a vontade do juiz. O juiz é ele que determina. Olha, tudo bem que tem a norma da Sejus, mas aqui dentro mando eu. A senhora vai fazer como todos os agentes penitenciários agora, policiais penais, fazem, que é ficar num banco destinado a eles, que tem ali, tem inclusive o policial militar que fica na porta da sessão, fica outro ao final da sessão, mas ele não o fez. Ele simplesmente falou assim: Olha doutor, eu pedi para ela, ela não quer se afastar, eu falei, então perfeito, a gente não tem o poder de... Bom, eu não tenho poder, a única coisa que eu tenho poder é exigir que conste isso em ata, e foi constado em ata. No momento certo da nulidade da defesa, arguiu a nulidade para não precluir.

E qual é o problema disso? Isso induz a periculosidade ao acusado. Não tinha histórico criminal? Não tinha risco de fuga. Assistindo o júri, tinha três familiares de cada parte. Não tinha problema, não tinha nada. A polícia militar faz a segurança do fórum, tanto na sala de tribunal quanto na entrada do fórum. Não havia necessidade, então isso causou um prejuízo de que? De que o jurado, ele julga por percepção visual e simbólica. A posição do réu influencia diretamente na íntima convecção.

Então, o que se requer com esse primeiro tópico é a anulação do julgamento, porque violou o princípio da presunção de inocência.

Segundo ponto, cadeia de custódia. O STJ já tem decisões muito fortes com relação à cadeia de custódia. Eu acredito que esse tribunal está caminhando em conhecer essas ilegalidades e precisamos seguir nesse ponto.

O que aconteceu aqui e causou prejuízo à defesa? Durante o inquérito, a irmã da vítima comparece à delegacia levando áudios, avulsos de conversa. Entrega para policial penal, para policial civil, investigadora. Ela não documenta, ela não relata, não tem forma de extração. A gente poderia discutir a ausência total de cadeia de custódia, mas a gente vai além. O problema também é esse, mas o problema maior é que a vítima pegou esses áudios, não se sabe de quem era o celular, não se sabe.... O acusado morou com a vítima por cinco anos. Eu não sei se esse áudio foi no primeiro ano que eles moraram juntos, se foi no segundo, se foi no terceiro ou se foi no final da separação. Como que cada defesa vai se defender de algo que ela não tem o contexto inteiro? É eu pegar uma entrevista de uma autoridade, fazer um corte avulso e querer que a sociedade interprete aquilo com base em nenhum corte. Isso é de uma maldade sem fim e a defesa fica sem condições nenhuma.

Então, o que se requer é o desentranhamento dessas provas ilícitas com a consequente nulidade do julgamento.

Terceiro ponto que se deve anular esse julgamento e talvez o que mais chama atenção.

O crime foi praticado por arma de fogo. Só que a arma de fogo nunca foi apreendida.

O Ministério Público, quando ofereceu denúncia, ofereceu homicídio qualificado e com aquela vontade de sempre conseguir penas elevadas, denunciou também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Finalizada a primeira fase do jure em alegações finais, o Ministério Público requer que seja condenado no crime também de porte de arma ilegal de arma de fogo. E aí quando chegou na sessão de julgamento, ele percebeu um probleminha que a gente aprende lá no primeiro período da faculdade. Olha, autoria e materialidade. Se não tem arma, cadê a materialidade? E aí o que ele faz? Ele avisa os jurados, olha, isso daqui foi um estagiário que errou, colocou aqui, não temos arma, não tem como condenar.

Então a gente pede a condenação no homicídio e a absolvição no crime de porte de arma, ilegal de arma de fogo. Os jurados condenaram no crime de porte ilegal de arma de fogo. E aí, quando a defesa recorre, através de apelação, nas razões, o Ministério Público sustenta o seguinte, olha, o princípio que deve ser seguido é a soberania dos vereditos. Mas a soberania dos vereditos não pode tudo. Ela não pode condenar um crime se ele não tem a materialidade, ela não pode condenar alguém por porte de arma se não temos a arma. A soberania dos vereditos tem finalidade de quê? Existe uma narrativa da defesa e essa narrativa tem que fazer sentido. E existe uma narrativa da acusação. As duas têm que fazer sentido. E aí se o jurado opta por uma ou por outra, aí sim a gente aplica a soberania dos vereditos. Essa soberania não pode ser usada para condenar alguém em um crime onde não existe uma materialidade. A procuradoria foi se manifestar. E aí eu ficava curioso. Qual vai ser a manifestação da procuradoria? A procuradoria falou o seguinte, não deve ser anulado por esse ponto porque a arma foi apreendida. A arma foi apreendida? Não, a arma não foi apreendida. Não existe arma no processo.

Então, excelência, de forma muito curta, objetiva e direta, o que se requer é o provimento da presente apelação para anular totalmente o julgamento, tendo em vista que não existe a possibilidade de fazer uma anulação parcial dessa sentença condenatória.

É o que se requer.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc
*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares,diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 08 de setembro de 2024, por volta das 09h40, na rua Manoel Manhães, bairro Rubem Braga, nesta cidade, o denunciado Rafael Pereira Panni, agindo com evidente animus necandi, com emprego de arma de fogo, matou a vítima Graciele Oliveira da Fonseca por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, conforme Laudo Cadavérico de fls. 08 do id nº 52047495, Laudo de local de crime de fls.14/24 do id nº 52047495, e demais elementos de informação coligidos aos autos. Consta, ainda, que na mesma ocasião acima citada, o denunciado Rafael Pereira Panni portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se dos autos que a vítima Graciele conviveu em união estável com o denunciado Rafael por cerca de 04 (quatro) anos, possuindo com ele um filho em comum, de um ano de idade. Segundo restou apurado, Rafael e Graciele haviam terminado o relacionamento há alguns meses, entretanto, continuavam a se encontrar e manter relações sexuais esporadicamente. Para além disso, consta que Rafael possuía um comportamento agressivo e constantemente proferia ameaças contra Graciele, bem como não se conformava com o término do relacionamento. Nesse contexto, no dia 07 de setembro de 2024, Graciele saiu com seus outros dois filhos e sua irmã Gabriellly tendo deixado o filho em comum com Rafael na casa deste último. Ocorre que, após Graciele publicar uma foto em sua rede social, Rafael entrou em contato com a vítima para que ela buscasse o filho em sua casa, pois teria que trabalhar no domingo. Atendendo ao pedido de Rafael, Graciele foi ao encontro do Denunciado, tendo Rafael a convencido a pernoitar na sua residência, ocasião em que o casal manteve relação sexual. Ocorre que, na manhã do dia seguinte, Graciele informou para Rafael que retornaria para a casa de sua mãe e que não desejava reatar o relacionamento, causando a irresignação de Rafael que foi até a casa de sua mãe, local onde deixou seu filho, descendo para sua casa logo em seguida. Na sequência, ao retornar para casa, Rafael, na posse de uma arma de fogo, surpreendeu a vítima Graciela e efetuou múltiplos disparos de arma contra ela que restou atingida na região mamária superior direita, região esternal, região escapular superior direita e região ilíaca direita, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 08 do id nº 52047495, Laudo de local de crime de fls.14/24 do id nº 52047495, e demais elementos de informação coligidos aos autos. Ato contínuo, Rafael se despiu da camisa que vestia eis que ela ficou suja de sangue, a deixou ao lado da vítima, e saiu da residência portando ilegalmente a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e que já possuía anteriormente. Restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o Denunciado matou a vítima por estar inconformado com o fim do relacionamento e pelo fato de Graciela se recusar a reatar com ele. Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tendo em vista a vítima ter sido surpreendida pelo denunciado, sem chances de defesa, não podendo prever que naquela ocasião seria alvo de disparos de arma de fogo efetuados pela pessoa com quem havia se relacionado amorosamente e mantido relação sexual na noite anterior. Por fim, crime foi praticado por razões do sexo feminino, uma vez que o denunciado havia mantido uma relação íntima de afeto, tratando-se de evidente violência doméstica. [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, bem como pelo delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, reconhecido o concurso material, fixando-se a pena definitiva em 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção privativa de liberdade.

A defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade do julgamento em razão da permanência de policial penal posicionada à frente do réu durante a sessão plenária; (ii) quebra da cadeia de custódia de provas digitais apresentadas por testemunha; (iii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) revisão da dosimetria da pena.

Nenhuma das insurgências merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da presença de policial penal posicionada à frente do acusado durante o julgamento, verifica-se que a questão foi expressamente registrada na ata da sessão plenária, oportunidade em que o magistrado presidente consignou que a escolta informou haver apenas dois agentes responsáveis pela custódia e que o julgamento ocorria em ambiente de tensão, diante da presença de familiares da vítima e do acusado no plenário.

Registrou-se, ainda, que o réu encontrava-se preso e possuía antecedentes, razão pela qual foi considerada pertinente a manutenção da proximidade da escolta para garantia da segurança de todos os presentes.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do julgamento.

O juiz presidente do Tribunal do Júri detém poderes de polícia para assegurar a regularidade e segurança da sessão, podendo adotar as medidas que entender necessárias à preservação da ordem no plenário.

A adoção de cautelas relacionadas à segurança não configura, por si só, constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

Com efeito, o reconhecimento de nulidade no âmbito do Tribunal do Júri exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa limitou-se a alegar eventual impacto psicológico sobre os jurados, sem comprovar efetiva influência no convencimento do Conselho de Sentença.

Cumpre destacar que o julgamento transcorreu regularmente, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à defesa a apresentação de tese absolutória perante os jurados, bem como a formulação de requerimentos e intervenções processuais.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a demonstrar que a posição da escolta tenha interferido na liberdade de convencimento dos jurados ou comprometido a imparcialidade do julgamento.

Também não merece acolhimento a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais apresentadas pela testemunha Gabrielly Oliveira Fonseca.

Conforme consignado na sessão plenária, a referida testemunha foi regularmente ouvida em juízo, tendo a defesa apresentado contradita em razão de ser irmã da vítima, a qual foi rejeitada pelo magistrado por inexistir impedimento legal para a oitiva de familiar da vítima.

As provas digitais mencionadas pela defesa foram submetidas ao crivo do contraditório, podendo a defesa questionar sua autenticidade e valor probatório perante os jurados.

Em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri, compete ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade das provas apresentadas em plenário, sendo vedado ao tribunal substituir a apreciação dos jurados quanto ao valor probatório dos elementos submetidos ao debate.

Ademais, não se demonstrou qualquer adulteração ou manipulação das referidas provas digitais que pudesse comprometer sua confiabilidade.

Passo ao exame da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, hipótese que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório produzido nos autos revela-se harmônico e suficiente para amparar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou que a vítima Graciele Oliveira da Fonseca foi atingida por disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte.

A autoria delitiva, por sua vez, foi reconhecida pelos jurados com base nas provas testemunhais e circunstanciais produzidas ao longo da instrução processual e reiteradas em plenário.

Conforme apurado na investigação e destacado no parecer ministerial, restou evidenciado que o acusado mantinha relacionamento com a vítima por aproximadamente quatro anos, tendo o casal inclusive um filho em comum.

Após o término do relacionamento, o acusado demonstrava inconformismo com a separação e proferia ameaças contra a vítima, circunstâncias que evidenciam o motivo torpe reconhecido pelos jurados.

O termo de votação revela que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu não apenas a autoria do crime, mas também as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Nesse cenário, a conclusão adotada pelos jurados encontra respaldo lógico no conjunto probatório, inexistindo qualquer dissociação capaz de caracterizar decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo duas versões plausíveis sobre os fatos, deve prevalecer aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Passo ao enfrentamento pormenorizado da dosimetria da pena, alvo de insurgência defensiva.

Na primeira fase, mantenho a exasperação da pena-base do homicídio para 18 anos de reclusão.

A culpabilidade foi corretamente valorada como alta, ante a violência empregada (diversos disparos) e o contexto de traição da confiança depositada pela vítima no algoz.

Os maus antecedentes restaram comprovados pela condenação no processo nº 0000517-07.2022.8.08.0011.

As consequências do crime são indubitavelmente gravosas, visto que três filhos menores foram privados da assistência materna, justificando o aumento operado.

Na segunda fase, agiu bem o magistrado ao utilizar uma qualificadora (motivo torpe) para fixar o tipo e as demais (recurso que dificultou a defesa e feminicídio) como agravantes, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

A reincidência, lastreada no processo nº 0002623-05.2023.8.09.0011, justifica o aumento de 1/4 na sanção intermediária.

No crime conexo de porte de arma, a pena-base fixada em 2 anos e 3 meses é proporcional aos maus antecedentes, sendo elevada em 1/6 pela reincidência, totalizando 2 anos, 7 meses e 15 dias.

Em conclusão, a reprimenda total de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão reflete a adequada resposta estatal à gravidade dos fatos e às condições pessoais do sentenciado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012516-95.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEREIRA PANNI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838, MATHEUS BRUNELI DE SOUZA - ES42146

VOTO

Eminentes pares,diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 08 de setembro de 2024, por volta das 09h40, na rua Manoel Manhães, bairro Rubem Braga, nesta cidade, o denunciado Rafael Pereira Panni, agindo com evidente animus necandi, com emprego de arma de fogo, matou a vítima Graciele Oliveira da Fonseca por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, conforme Laudo Cadavérico de fls. 08 do id nº 52047495, Laudo de local de crime de fls.14/24 do id nº 52047495, e demais elementos de informação coligidos aos autos. Consta, ainda, que na mesma ocasião acima citada, o denunciado Rafael Pereira Panni portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se dos autos que a vítima Graciele conviveu em união estável com o denunciado Rafael por cerca de 04 (quatro) anos, possuindo com ele um filho em comum, de um ano de idade. Segundo restou apurado, Rafael e Graciele haviam terminado o relacionamento há alguns meses, entretanto, continuavam a se encontrar e manter relações sexuais esporadicamente. Para além disso, consta que Rafael possuía um comportamento agressivo e constantemente proferia ameaças contra Graciele, bem como não se conformava com o término do relacionamento. Nesse contexto, no dia 07 de setembro de 2024, Graciele saiu com seus outros dois filhos e sua irmã Gabriellly tendo deixado o filho em comum com Rafael na casa deste último. Ocorre que, após Graciele publicar uma foto em sua rede social, Rafael entrou em contato com a vítima para que ela buscasse o filho em sua casa, pois teria que trabalhar no domingo. Atendendo ao pedido de Rafael, Graciele foi ao encontro do Denunciado, tendo Rafael a convencido a pernoitar na sua residência, ocasião em que o casal manteve relação sexual. Ocorre que, na manhã do dia seguinte, Graciele informou para Rafael que retornaria para a casa de sua mãe e que não desejava reatar o relacionamento, causando a irresignação de Rafael que foi até a casa de sua mãe, local onde deixou seu filho, descendo para sua casa logo em seguida. Na sequência, ao retornar para casa, Rafael, na posse de uma arma de fogo, surpreendeu a vítima Graciela e efetuou múltiplos disparos de arma contra ela que restou atingida na região mamária superior direita, região esternal, região escapular superior direita e região ilíaca direita, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 08 do id nº 52047495, Laudo de local de crime de fls.14/24 do id nº 52047495, e demais elementos de informação coligidos aos autos. Ato contínuo, Rafael se despiu da camisa que vestia eis que ela ficou suja de sangue, a deixou ao lado da vítima, e saiu da residência portando ilegalmente a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e que já possuía anteriormente. Restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista que o Denunciado matou a vítima por estar inconformado com o fim do relacionamento e pelo fato de Graciela se recusar a reatar com ele. Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tendo em vista a vítima ter sido surpreendida pelo denunciado, sem chances de defesa, não podendo prever que naquela ocasião seria alvo de disparos de arma de fogo efetuados pela pessoa com quem havia se relacionado amorosamente e mantido relação sexual na noite anterior. Por fim, crime foi praticado por razões do sexo feminino, uma vez que o denunciado havia mantido uma relação íntima de afeto, tratando-se de evidente violência doméstica. [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, bem como pelo delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, reconhecido o concurso material, fixando-se a pena definitiva em 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção privativa de liberdade.

A defesa sustenta, em síntese: (i) nulidade do julgamento em razão da permanência de policial penal posicionada à frente do réu durante a sessão plenária; (ii) quebra da cadeia de custódia de provas digitais apresentadas por testemunha; (iii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) revisão da dosimetria da pena.

Nenhuma das insurgências merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da presença de policial penal posicionada à frente do acusado durante o julgamento, verifica-se que a questão foi expressamente registrada na ata da sessão plenária, oportunidade em que o magistrado presidente consignou que a escolta informou haver apenas dois agentes responsáveis pela custódia e que o julgamento ocorria em ambiente de tensão, diante da presença de familiares da vítima e do acusado no plenário.

Registrou-se, ainda, que o réu encontrava-se preso e possuía antecedentes, razão pela qual foi considerada pertinente a manutenção da proximidade da escolta para garantia da segurança de todos os presentes.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do julgamento.

O juiz presidente do Tribunal do Júri detém poderes de polícia para assegurar a regularidade e segurança da sessão, podendo adotar as medidas que entender necessárias à preservação da ordem no plenário.

A adoção de cautelas relacionadas à segurança não configura, por si só, constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

Com efeito, o reconhecimento de nulidade no âmbito do Tribunal do Júri exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa limitou-se a alegar eventual impacto psicológico sobre os jurados, sem comprovar efetiva influência no convencimento do Conselho de Sentença.

Cumpre destacar que o julgamento transcorreu regularmente, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à defesa a apresentação de tese absolutória perante os jurados, bem como a formulação de requerimentos e intervenções processuais.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a demonstrar que a posição da escolta tenha interferido na liberdade de convencimento dos jurados ou comprometido a imparcialidade do julgamento.

Também não merece acolhimento a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais apresentadas pela testemunha Gabrielly Oliveira Fonseca.

Conforme consignado na sessão plenária, a referida testemunha foi regularmente ouvida em juízo, tendo a defesa apresentado contradita em razão de ser irmã da vítima, a qual foi rejeitada pelo magistrado por inexistir impedimento legal para a oitiva de familiar da vítima.

As provas digitais mencionadas pela defesa foram submetidas ao crivo do contraditório, podendo a defesa questionar sua autenticidade e valor probatório perante os jurados.

Em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri, compete ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade das provas apresentadas em plenário, sendo vedado ao tribunal substituir a apreciação dos jurados quanto ao valor probatório dos elementos submetidos ao debate.

Ademais, não se demonstrou qualquer adulteração ou manipulação das referidas provas digitais que pudesse comprometer sua confiabilidade.

Passo ao exame da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, hipótese que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório produzido nos autos revela-se harmônico e suficiente para amparar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou que a vítima Graciele Oliveira da Fonseca foi atingida por disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte.

A autoria delitiva, por sua vez, foi reconhecida pelos jurados com base nas provas testemunhais e circunstanciais produzidas ao longo da instrução processual e reiteradas em plenário.

Conforme apurado na investigação e destacado no parecer ministerial, restou evidenciado que o acusado mantinha relacionamento com a vítima por aproximadamente quatro anos, tendo o casal inclusive um filho em comum.

Após o término do relacionamento, o acusado demonstrava inconformismo com a separação e proferia ameaças contra a vítima, circunstâncias que evidenciam o motivo torpe reconhecido pelos jurados.

O termo de votação revela que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu não apenas a autoria do crime, mas também as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

Nesse cenário, a conclusão adotada pelos jurados encontra respaldo lógico no conjunto probatório, inexistindo qualquer dissociação capaz de caracterizar decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo duas versões plausíveis sobre os fatos, deve prevalecer aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Passo ao enfrentamento pormenorizado da dosimetria da pena, alvo de insurgência defensiva.

Na primeira fase, mantenho a exasperação da pena-base do homicídio para 18 anos de reclusão.

A culpabilidade foi corretamente valorada como alta, ante a violência empregada (diversos disparos) e o contexto de traição da confiança depositada pela vítima no algoz.

Os maus antecedentes restaram comprovados pela condenação no processo nº 0000517-07.2022.8.08.0011.

As consequências do crime são indubitavelmente gravosas, visto que três filhos menores foram privados da assistência materna, justificando o aumento operado.

Na segunda fase, agiu bem o magistrado ao utilizar uma qualificadora (motivo torpe) para fixar o tipo e as demais (recurso que dificultou a defesa e feminicídio) como agravantes, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

A reincidência, lastreada no processo nº 0002623-05.2023.8.09.0011, justifica o aumento de 1/4 na sanção intermediária.

No crime conexo de porte de arma, a pena-base fixada em 2 anos e 3 meses é proporcional aos maus antecedentes, sendo elevada em 1/6 pela reincidência, totalizando 2 anos, 7 meses e 15 dias.

Em conclusão, a reprimenda total de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão reflete a adequada resposta estatal à gravidade dos fatos e às condições pessoais do sentenciado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.